Tribunal: TJES
Processo: 0000839-42.2010.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Concessão; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-17

Ementa:
Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. ACIDENTE DE TRAJETO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença acidentário, formulado em ação previdenciária proposta contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte autora encontra-se incapacitada para o exercício de sua atividade habitual, em decorrência de acidente de trajeto; (ii) definir se os laudos médicos particulares prevalecem sobre o laudo oficial, para fins de concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial judicial, elaborado por profissional especializado em ortopedia, conclui pela ausência de incapacidade laborativa da autora, afirmando que, no momento da perícia, a autora apresentava plena capacidade funcional para a atividade de servente, ainda que relatasse dores intermitentes.

A divergência entre o laudo oficial e o particular subscrito pelo Dr. José Ferreira da Fonseca é explicada pelo fator temporal, pois os exames foram realizados em momentos distintos, o que não configura contradição técnica.

O princípio do in dubio pro misero não autoriza a concessão do benefício quando o conjunto probatório é coeso e consistente em sentido contrário, não havendo dúvida razoável sobre a aptidão laboral da autora.

A prova testemunhal colhida em audiência é insuficiente para afastar as conclusões do perito judicial, por consistir em relatos subjetivos e desprovidos de elementos técnicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A constatação de capacidade funcional pela perícia judicial, mesmo diante de alegações subjetivas de dor, afasta a concessão de benefício por incapacidade.

O princípio do in dubio pro misero não se aplica quando não há dúvida razoável sobre a ausência de incapacidade.

Laudo pericial oficial, fundamentado e atual, prevalece sobre prova particular quando não demonstrada contradição técnica relevante.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, arts. 42 e 62.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, AI 0011209-41.2017.8.08.0011, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 06.02.2018; TJ-GO, Agravo de Instrumento 5426976-69.2024.8.09.0051, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad, 10ª Câmara Cível.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000839-42.2010.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALIDIA KLOSS LIEPMANN

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. ACIDENTE DE TRAJETO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença acidentário, formulado em ação previdenciária proposta contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte autora encontra-se incapacitada para o exercício de sua atividade habitual, em decorrência de acidente de trajeto; (ii) definir se os laudos médicos particulares prevalecem sobre o laudo oficial, para fins de concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial judicial, elaborado por profissional especializado em ortopedia, conclui pela ausência de incapacidade laborativa da autora, afirmando que, no momento da perícia, a autora apresentava plena capacidade funcional para a atividade de servente, ainda que relatasse dores intermitentes.

A divergência entre o laudo oficial e o particular subscrito pelo Dr. José Ferreira da Fonseca é explicada pelo fator temporal, pois os exames foram realizados em momentos distintos, o que não configura contradição técnica.

O princípio do in dubio pro misero não autoriza a concessão do benefício quando o conjunto probatório é coeso e consistente em sentido contrário, não havendo dúvida razoável sobre a aptidão laboral da autora.

A prova testemunhal colhida em audiência é insuficiente para afastar as conclusões do perito judicial, por consistir em relatos subjetivos e desprovidos de elementos técnicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A constatação de capacidade funcional pela perícia judicial, mesmo diante de alegações subjetivas de dor, afasta a concessão de benefício por incapacidade.

O princípio do in dubio pro misero não se aplica quando não há dúvida razoável sobre a ausência de incapacidade.

Laudo pericial oficial, fundamentado e atual, prevalece sobre prova particular quando não demonstrada contradição técnica relevante.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, arts. 42 e 62.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, AI 0011209-41.2017.8.08.0011, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 06.02.2018; TJ-GO, Agravo de Instrumento 5426976-69.2024.8.09.0051, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad, 10ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
ALIDIA KLOSS LIEPMANN
em face da r. sentença (fls. 130/131) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itarana, que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício de natureza acidentário, formulado nos autos de ação previdenciária movida em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Em suas razões recursais a apelante aduz, em síntese: (i) a inadequação e contradição do laudo pericial oficial (fls. 76/83), bem como do laudo complementar (fls. 98/100), os quais, conquanto reconheçam fratura na coluna torácica, concluíram de maneira incongruente pela capacidade laborativa da parte autora, hoje com 60 anos de idade; (ii) afirma a superioridade probatória dos laudos médicos particulares, especialmente os subscritos pelo Dr. José Ferreira da Fonseca, que atestam de forma categórica a incapacidade total da apelante para o exercício de suas funções habituais; (iii) a necessidade de aplicação do princípio
in dubio pro misero
, segundo o qual, havendo dúvidas na análise do quadro clínico da segurada, deve-se optar pela interpretação mais favorável ao hipossuficiente; (iv) a existência de jurisprudência pacificada no sentido de que o magistrado não se encontra adstrito à conclusão do perito judicial, podendo firmar sua convicção com base nos demais elementos constantes dos autos. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para julgar procedente o pedido, condenando-se o INSS ao pagamento do benefício pleiteado.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este colegiado versa sobre a possibilidade de concessão do benefício de auxílio-doença acidentário, com eventual conversão em aposentadoria por invalidez, sob a alegação de que a parte autora, ora apelante, encontra-se incapacitada para o exercício de atividade laborativa habitual, qual seja, a função de servente, exercida junto à Cooperativa Educacional de São Gabriel da Palha – COOPEES, em razão de acidente de trajeto ocorrido em 08/03/2008.

A insurgente sustenta, em síntese, que o laudo pericial produzido em juízo é contraditório e impreciso, porquanto não considerou elementos relevantes como a idade avançada (60 anos à época), a atividade profissional braçal, e a realização de procedimento cirúrgico na coluna torácica com implantação de hastes e parafusos, circunstâncias que, em sua ótica, conduzem à conclusão de incapacidade laborativa.

Fundamenta sua pretensão, ainda, nos laudos médicos particulares anexados aos autos, especialmente aquele elaborado pelo Dr. José Ferreira da Fonseca, bem como em exame de ressonância magnética datado de 24/11/2012, que indicaria agravamento do quadro clínico e a necessidade de repouso. Invoca, ademais, o princípio da proteção ao hipossuficiente (“in dubio pro misero”) e pleiteia a reforma integral da sentença.

Todavia, razão não lhe assiste.

O juízo de origem, com acerto, julgou improcedente o pedido inicial, assentando que os elementos colhidos nos autos não permitem concluir pela existência de atual incapacidade laborativa atual, tampouco permanente, a justificar a concessão de algum benefício previdenciário.

A prova técnica judicial, consubstanciada no laudo pericial de fls. 76/80, e posteriormente complementada às fls. 99/100, é inequívoca ao registrar que, no momento da perícia médica, a autora apresentava plena capacidade funcional para a execução das tarefas próprias do cargo de servente (que habitualmente exercia), ainda que relatasse dores intermitentes.

O perito consignou expressamente que, durante o exame clínico, a requerente foi capaz de realizar todos os movimentos exigidos pela sua função, sem limitações evidentes, salientando que a coluna torácica, segmento afetado pela cirurgia, naturalmente já possui menor mobilidade, fato que não compromete, per se, a aptidão laborativa. Trago as respostas aos quesitos do expert do Juízo in litteris:

“QUESITOS E RESPOSTAS AOS QUESITOS

1 – Qual é a causa da moléstia (contágio, doença inerente ao grupo etário, decorre do próprio exercício da sua profissão, acidente de trabalho, etc.) que acomete a parte autora? R:
Acidente na via pública, que lhe ocasionou fratura de vértebra torácica (T12), e do punho direito.

(...)

3 – Se existentes, quais são as limitações impostas pela enfermidade que acomete a parte autora? Quando tiveram início tais limitações?

R:
No momento em que a autora foi submetida à perícia, a mesma só apresentava de alteração no seu exame da coluna e do punho e mão direita, as queixas de dor ao executar os movimentos do punho e das mãos, conquanto conseguisse executá-los sem outras limitações.

4 – Se existente, a incapacidade impossibilita a parte autora de exercer a atividade que habitualmente exercia? E outra atividade que lhe garanta a subsistência? Por que?

R:
Não, porque não restaram sequelas na autora após as cirurgias a que foi submetida, e a artrodese aconteceu numa área da coluna vertebral que é uma região de muito pouca mobilidade.

5 – Em caso de incapacidade, está é total (para qualquer atividade) ou parcial (para algumas atividades)? É definitiva (insuscetível de reabilitação ou cura) ou temporária (passível de tratamento ou cura)?

R:
A autora não está incapaz.

(...)

b) Incapacitado em definitivo para o exercício de seu trabalho ou atividades profissionais habituais?

R:
Não.

(...)

8 – Queira o Sr. Perito tecer outras considerações que entender pertinentes ao caso.

R:
O perito tem a informar, que embora não reste dúvida de que a autora se acidentou e precisou de tempo para se recuperar das cirurgias que necessitou fazer, as mesmas não lhe deixaram limitações quanto às áreas lesionadas, que a impeçam de executar suas atividades profissionais habituais, quando examinada no momento da perícia, sendo relatado apenas dor, que se trata de um sintoma subjetivo e difícil avaliação.

QUESITOS E RESPOSTAS AOS QUESITOS COMPLEMENTARES DO RECLAMANTE:

1 - A idade avançada da Requerente (60 anos de idade) e os procedimentos cirúrgicos a que foi submetida na colocação de 2 hastes e 6 parafusos em sua coluna vertebral lhe permite movimentos de abaixar e levantar diário visto que sua função de servente lhe exige esses movimentos? R:
No dia em que a perícia foi realizada a autora conseguiu fazer os referidos movimentos, sem limitações presentes. Sabemos também ser a coluna torácica, a que foi fraturada e operada a que normalmente apresenta-se com menor mobilidade, quando comparada aos outros segmentos da coluna vertebral: coluna cervical e lombar.

2 - O abaulamento discal de L2 e L5 tocando o saco tecal, consoante exame compromete o exercício de sua função de servente? R:
As lesões degenerativas da coluna lombar geralmente costumam cursar com períodos assintomáticos e em outros momentos podem ser acompanhados de queixas de dor e, portanto, estando assintomática, nada a impedirá de exercer suas atividades profissionais.

(...)

6 - A dor que a periciada sente pelos procedimentos cirúrgicos a que foi submetida pode ser anulada com algum medicamento ou apenas com repouso ao evitar movimentos repetitivos de abaixar e levantar?
R:
A dor quando presente costuma melhorar com medicação, repouso e fisioterapia.

7 - Junto a presente faz-se juntar LAUDO EMITIDO pelo Dr. José Ferreira da Fonseca. Em que ponto esse “expert” diverge desse laudo, considerando que a indicação é de INCAPACIDADE LABORATIVA DEFINITIVA? POR QUÊ? R:
O perito examinou a autora em tempo diferente, posto que anteriormente ao exame realizado pelo colega, portanto não se pode falar em divergência por se tratarem de avaliações clínicas, realizadas em épocas distintas, e como já informado se trata de doença que cursa com até longos períodos com ausência de queixas de dor. A relatar também, que até 80% dos pacientes com alterações presentes em exames radiológicos, apresentam-se assintomáticas. (...)”. Grifado.

Importante salientar que tanto o laudo originário quanto o laudo complementar são bem fundamentados, esclarecedores, tecnicamente consistentes e elaborados por profissional especializado em ortopedia, que examinou a parte autora pessoalmente. As respostas aos quesitos complementares são pormenorizadas, enfrentam objetivamente as alegações reiteradas pela parte autora em sua apelação, explicando o caráter degenerativo e intermitente de algumas alterações radiológicas – como o abaulamento discal de L2-L5 e de L5-S1 – e enfatizando que tais achados são comuns, muitas vezes assintomáticos e incapazes de, por si sós, justificar a conclusão de incapacidade permanente ou parcial.

O perito judicial também esclareceu que não há divergência técnica entre o seu laudo e o laudo particular apresentado pelo Dr. José Ferreira da Fonseca, uma vez que os exames foram realizados em momentos diferentes, tratando-se de doenças que evoluem com fases de agudização e remissão, o que naturalmente pode impactar as manifestações clínicas. Por esse motivo, afirmou com segurança que não se pode falar em contradição probatória, mas sim em circunstâncias temporais diversas de avaliação clínica.

Ademais, o exame realizado pelo perito judicial é cronologicamente o mais atual constante nos autos, contando com avaliação funcional direta da autora, em momento posterior ao dos laudos particulares, e sendo, portanto, mais confiável para fins de aferição da situação concreta da parte autora à época da instrução do feito.

No que tange à prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento, verifica-se que os depoimentos colhidos não contribuíram, de forma substancial, para o reconhecimento de eventual incapacidade laborativa da parte autora.

A testemunha Maria José Broseghini Bonizioli, qualificada à fl. 124, afirmou que conheceu a autora na escola onde ambas trabalhavam, exercendo a função de servente. Relatou que a autora retornou ao trabalho após o acidente, mas teria sido posteriormente demitida, presumivelmente por não conseguir cumprir com as tarefas atribuídas, sem, contudo, apresentar elementos objetivos ou presenciar fatos que evidenciassem incapacidade física real. Declarou, ainda, não saber se a autora exerceu outras atividades além da de servente, tampouco soube informar o grau de escolaridade da autora. Ou seja, seu relato, além de baseado em suposições pessoais, não guarda efetiva utilidade para fins de comprovação técnica da alegada inaptidão laborativa.

A segunda testemunha, Azenailda Martins, qualificada à fl. 125, afirmou conhecer a autora desde 2007, em virtude da atividade de venda de cosméticos. Disse que, à época do acidente, visitou a autora em casa, estando esta acamada, e que teria sido aconselhada por médico a não trabalhar. Informou que, antes do acidente, a autora realizava serviços domésticos. No entanto, a depoente não presenciou o exercício da atividade laboral formal da autora após o acidente, não acompanhou seu quadro clínico pessoalmente, e limitou-se a reproduzir impressões de terceiros, o que enfraquece significativamente a credibilidade e relevância probatória de seu depoimento.

A jurisprudência é firme no sentido de que o juiz não está adstrito à prova pericial, mas deve prestigiar a prova técnica - mais idônea, completa e contextualizada com a realidade fática atual-, sobretudo quando a perícia for realizada por profissional imparcial, indicado pelo juízo e sujeito ao contraditório. Embora o juiz não esteja vinculado ao laudo pericial, a desconsideração das conclusões do perito exige a demonstração de vício no parecer ou a existência de prova técnica robusta em sentido diverso, o que não ocorreu. A propósito:

EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AVALIAÇÃO DE BENS LAUDO ELABORADO POR PERITA DO JUÍZO CONFRONTADO COM LAUDO PARTICULAR PREVALÊNCIA DA AVALIAÇÃO REALIZADA EM JUÍZO INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 873 DO CPC/15 RECURSO DESPROVIDO. 1. A avaliação de bens no processo de execução é por demais importante, porque condiz com a necessidade de se garantir o pagamento do crédito do exequente - fim precípuo dessa espécie processual -, sem se afastar do princípio da proporcionalidade, visto que somente se deve afastar do patrimônio do executado o que for estritamente necessário para que o objetivo legal seja alcançado. 2.
Verificando dos autos que o laudo de avaliação confeccionado pela perita designada pelo Juízo a quo foi fundamentado em critérios recomendáveis e realizada com embasamento de dados objetivos, não há como prevalecer a prova unilateral produzida pela parte agravante.
3. É correto que uma avaliação nunca pode ser vista como absoluta, mas também não deve ser tomada como extrema relatividade a ponto de que a mera discordância da parte seja suficiente para motivar uma nova avaliação. 4. Para desconstituir a avaliação realizada judicialmente, deveria restar demonstrado nos autos uma das hipóteses elencadas no art. 873 do CPC/15 (antigo art. 683, do CPC/73), o que não foi comprovado. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AI: 00112094120178080011, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 06/02/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL ELABORADO POR PERITO NOMEADO PELO JUÍZO DESTINATÁRIO DA PROVA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE JURIS TANTUM . AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. DECISÃO MANTIDA. 1.
Na linha de precedentes deste egrégio Tribunal, o laudo pericial judicial elaborado por perito nomeado pelo Juízo goza de presunção de veracidade, de forma que, inexistindo prova hábil capaz de elidir o seu teor conclusivo, deve ser ele considerado apto à produção de seus efeitos
.Agravo de Instrumento Conhecido e Desprovido. (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 54269766920248090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

Ressalte-se que, nos termos do artigo 62 da Lei nº 8.213/91, o auxílio-doença acidentário pressupõe a constatação de incapacidade temporária para o trabalho em decorrência de acidente de qualquer natureza, e a aposentadoria por invalidez (art. 42) exige incapacidade total e permanente, o que, à evidência, não restou caracterizado nos autos, seja sob o prisma médico-legal, seja sob a ótica jurídico-previdenciária.

No que tange ao princípio do “
in dubio pro misero
”, é imperioso ressaltar que tal vetor não autoriza a concessão de benefício previdenciário em contrariedade ao conjunto probatório firme e coerente, especialmente quando a dúvida apontada não encontra respaldo técnico relevante.

No caso em tela, não há margem razoável de incerteza que autorize o acolhimento da pretensão recursal com fundamento nesse princípio.

Diante de tais elementos, verifica-se que a sentença combatida deve ser mantida, inexistindo elementos a permitir verificar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão de algum benefício previdenciário de natureza acidentária à apelante.

Pelo exposto, conheço e
nego provimento.

Sem honorários recursais, em razão da ausência de condenação em honorários na 1ª instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.